Tribunal: TJDFT
Processo: 0712626-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712626-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL - GDF REPRESENTANTE LEGAL: WASHINGTON CARDOSO ALKMIM JUNIOR AGRAVADO: CLINAR CLINICA DE PNEUMOLOGIA E DOENCAS DO SONO LTDA, LUCINEIA FERREIRA DA COSTA SILVA, RONALDO GOMES DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (exequente) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada contra CLINAR CLÍNICA DE PNEUMOLOGIA E DOENÇAS DO SONO LTDA, processo n. 0021879-16.2008.8.07.0001, na qual acolheu a impugnação para determinar o cancelamento da penhora. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 185578856 dos autos de origem): “Trata-se de impugnação de penhora, apresentada por Clinar Clinica de Pneumologia e Doença do Sono LTDA (ID 42436235, p. 36) em face da execução fiscal promovida pelo Distrito Federal. Em resumo, alegou a nulidade e o excesso de penhora. Em sua impugnação, o Distrito Federal rechaçou as alegações. Alegou a penhorabilidade dos bens e a necessidade de dilação probatória. É o breve relato. DECIDO. Inicialmente, destaca-se que a súmula 393, STJ, preceitua que “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. Conforme indicado no auto de penhora e avaliação (ID 42436235, p. 34), foram penhorados três polígrafos Respironics, modelo Alice 5 e 3 e um aparelho para provas de função cardiopulmonar Sensor Medics, modelo Vmax, com cabine esteira e computador. À época, os bens foram avaliados em R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais). Ocorre que, conforme alteração contratual indicada no ID 114226221, p. 2, o objetivo social da empresa é a prestação de serviços de Clínica Médica de Pneumologia e Doenças do Sono e Psicologia. O art. 833, CPC traz o rol de bens considerados impenhoráveis. Em seu inciso V, prevê a impenhorabilidade dos livros, máquinas, ferramentas, utensílios, instrumentos e demais bens necessários ou úteis ao exercício da profissão. Dessa forma, resta evidente que a clínica executada exerce serviços médicos e que os bens penhorados são essenciais/úteis à devida prestação de serviço. É o entendimento da jurisprudência, Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Constrição de bens e equipamentos que guarnecem consultório médico. Impenhorabilidade invocada. Art. 833, V do CPC. Hipótese em que se afigura inconteste a necessidade e utilidade de parte dos bens, considerando-se a atividade desenvolvida pelo coexecutado cirurgião plástico. Penhora mantida sobre os móveis dispensáveis à consecução do trabalho. Remoção e depósito em poder do exequente, nos termos do art. 840, §2o do CPC. Penhora de título do Clube Pinheiros. Viabilidade. Finalidade precípua da execução é a satisfação do crédito, devendo-se, assim, regrar-se o processo no interesse do exequente, não do executado. Art. 797, “caput” do CPC. Utilização do clube que se constitui em mero lazer, que pode ser exercido por outros meios. Título que possui valor patrimonial e servirá, ao menos, para abater o crédito perseguido. Constrição mantida. Recurso parcialmente provido (TJSP; Agravo de Instrumento 2017966-44.2020.8.26.0000; Relator (a): Mauro Conti Machado; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/08/2020; Data de Registro: 15/09/2020). Ante o exposto, ACOLHO a impugnação para determinar o cancelamento da penhora. Assim, as demais alegações perdem o seu objeto. Intime-se o Distrito Federal para que dê andamento no feito, requerendo o que entender de direito.” Inconformado, o exequente recorre. Aduz que a parte agravada “deixou de comprovar nos autos a imprescindibilidade dos bens às atividades empresariais, isto é, que sem os pens penhorados a atividade profissional fica inviabilizada.” Pondera que “é requisito essencial à incidência do benefício legal do art. 833, V, CPC. E para exercer essa cognição ampla há de ser deduzido embargos à execução fiscal, não é possível ser algo feito na via de cognição estrita de exceção de pré-executividade. Ao ampliar a cognição da exceção de pré-executivade o Juízo infringiu o entendimento estabilizado na Súmula n. 3936 do e. STJ.” Em outro ponto, defende a possibilidade de penhora sobre o faturamento da empresa/executada. Ao final requer “a concessão da Tutela Antecipada Recursal, nos termos do Art. 1.019, I do CPC, a fim de que este Nobre Relator determine a manutenção da penhora dos bens móveis. Por fim, no mérito, que seja o presente agravo conhecido e provido, em todos os seus termos, para reformar a decisão objurgada, a fim de manter a penhora dos bens móveis, confirmando-se a Tutela Antecipada Recursal. Subsidiariamente, requer, em substituição à penhora levantada, seja determinada a penhora sobre o percentual de 50% sobre o valor total da receita auferida no faturamento da clínica (sociedade devedora limitado ao valor total do débito da execução (vide SITAFs anexos) comunicando a executada e determinando a constrição mensal do numerário para que, em ato contínuo, seja efetuado o depósito dos valores diretamente nos presentes autos. Com o peferimento da penhora sobre o faturamento, requer seja a executada compelida a trazer aos autos, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, os faturamentos dos últimos 12 meses a fim de comparativo com o que vier a ser declarado por ela no futuro.” Dispensado o recolhimento de preparo, ante a isenção legal que faz jus o recorrente. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, não se verifica urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, sendo certo que o crédito se encontra preservado e não se vislumbra iminente prescrição ou ato judicial tendente a extinguir o processo de origem. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator